Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013584-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN (EMBARGANTE), MAILA MORAES DE AMORIM COSTA - CPF: 048.516.481-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (
CRAM DOWN
) –

RECURSO PROVIDO - REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO PELO JUÍZO – DETERMINAÇÃO

DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit cúria
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
contra o v. acórdão de ID. n. 182158177 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo credor
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ora embargante,
que havia
homologado o plano de recuperação judicial na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005 por entender preenchidos os requisitos para o
cram down
e, anulando o
decisum
singular,
determinou que o empresário rural recuperando apresente um novo plano de recuperação com melhores condições de pagamento
razoáveis e proporcionais
, a ser apresentado aos credores para deliberação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de decretação de sua falência
.

Narra a parte recorrente, que inconformado com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, o banco ora embargado interpôs Agravo de Instrumento visando reforma da
sentença
para requerer que fosse determinada a readequação do Plano de Recuperação Judicial e que fossem afastadas as premissas elencadas no item “
04.

Demais Regramentos
”, subitens “j”, “m”, e “n” do Plano de Recuperação Judicial, bem como para que fossem suspensos os efeitos da decisão homologatória agravada de modo a não prejudicar os credores concursais.

Relata que, ao julgar mencionado recurso, o colegiado anulou a decisão homologatória em questão, determinando ao recuperando a apresentação de novo plano de soerguimento.

Afirma que, nesse ponto, o aresto se revelou omisso ao não observar que os pedidos recursais foram rechaçados no item “04. DA ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA” das contrarrazões (ID n. 174481685), mesmo porque não há nas razões recursais qualquer pedido para a apresentação de novo PRJ pelo embargante.

Aduz que pedido recursal do agravante se restringiu à
“readequação do Plano de Recuperação Judicial”
(ID n. 171761650), de maneira que, ainda que o entendimento deste Tribunal de Justiça fosse pelo seu integral provimento do recurso, o seu comando poderia, no máximo, afastar as premissas dos subitens “j”, “m”, e “n”, como requerido pelo banco recorrente sob pena incorrer em manifestação judicial
extra petita
.

Assevera, nesse sentido, que não cabe ao Judiciário interferir em questões econômicas como desconto, carência, parcelamento e correção monetária.

Aduz que a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento de que é válida a cláusula do PRJ que suprima ou adote índice que não garanta a recomposição da moeda, porquanto a assembleia de credores é soberana para dispor acerca de seus direitos em favor da preservação do recuperando.

Pondera que embora deva haver um tratamento igualitário entre os credores, por força do princípio da paridade, é possível que sejam feitas distinções entre integrantes de uma mesma classe, separando-os conforme possuam interesses semelhantes.

Pontua que, diante disso, é vedado ao Judiciário imiscuir-se, por conta própria, na substância do PRJ, não competindo assumir o papel dos credores e adentrar na estratégia de recuperação, sobretudo porque o Plano tem sempre como objeto direito eminentemente disponível.

Argumenta que as premissas relativas à carência, parcelamento, desconto e correção monetária, se arrimam na clara intenção de permitir à empresa ou ao produtor rural, no primeiro momento, ajustar o seu fluxo de caixa à sua realidade econômica.

Anota que, por essa razão, os números financeiros, devem, ao menos no primeiro momento, ser menos onerosos ao fluxo de caixa, nascendo daí a necessidade de prazo para iniciar o pagamento (carência), e de uma quantidade maior de parcelas (período de amortização), com descontos reais (alteração dos valores inicialmente contratados.

Afirma que em recente julgado colegiado proferido por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015327-53.2021.8.11.0000, essa Câmara reconheceu, por exemplo, a possibilidade de ausência de previsão de correção monetária e juros no plano de soerguimento.

Pleiteia, por fim, o saneamento da omissão apontada, relativa à inobservância da extensão dos pedidos recursais aviados no item “04. DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA” das razões de recorrer, com o reconhecimento da inadequação da ordem de apresentação de um novo Plano de Recuperação Judicial, por não caber ao juiz interferir no juízo relativo à viabilidade econômica do aludido plano, conforme os precedentes dos Agravos de ns. 1005143-77.2017.8.11.0000 e 1015327-53.2021.8.11.0000 deste Tribunal e do Recurso Especial n. 2.006.044/MT.

Contrarrazões

do
Banco do Brasil S/A
no ID. n. 183981745, pela rejeição dos aclaratórios.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 177757189, da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ora, conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, todavia, a parte agrava alega que o aresto teria sido omisso, sem, contudo, indicar concretamente sobre qual questão alegada pelas partes sobre as quais o aresto teria silenciado.

Ora, no caso, como reconhece o próprio recuperando embargante, o credor concursal agravante requereu que esse juízo
ad quem
promovesse a
“readequação do Plano de Recuperação Judicial”
(ID n. 171761650).

E, exatamente porque não cabe ao poder-juiz definir prazos de carência e de pagamento, assim como estabelecer percentuais de deságio que lhe resta determinar a reapresentação de novo plano de soerguimento.

Ora, o que se deve ter em mente aqui é que não se trata de uma ingerência do judiciário sobre aquilo que foi decidido pelos próprios credores. No caso, o plano de soerguimento homologado não se deu com a anuência das maiorias de cada classe, sendo, isso sim, fruto de uma visão e de um interesse unilateral do recuperando, posto que a homologação se deu na forma do
art.58 da Lei n. 11.101/2005 (
cram down
).

Isso ficou suficientemente mencionado no seguinte trecho do aresto embargado:

“[...]

Com efeito, em relação aos aspectos formais, a homologação do plano de recuperação com fundamento no art.58 da Lei n. 11.101/2005 se revela escorreita, consoante a fundamentação acima transcrita.

Ocorre que, todavia, a homologação do plano via
cram down
não passa incólume pelas condições de ordem material ou substancial que, como se verá, também devem ser consideradas.

Nesse particular, é bem verdade que em relação à prevalência das garantias dos credores, o
decisum
impugnado não merece reparos postou que o juízo prolator ressalvou os efeitos da supressão de garantias e a extinção das respectivas execuções apenas aos credores anuentes ou que não impugnaram essa cláusula.

De igual modo, no respeitante à alienação desautorizada de bens do patrimônio do recuperando, esta ficou vedada pelo juízo singular, pelo menos durante o prazo de fiscalização judicial do cumprimento do plano de soerguimento, o que se amolda perfeitamente à dicção do art.66 da LRJ.

Senão vejamos:

‘[...]

Acolho, portanto, a ressalva em questão -
consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente
.

No mais, registro que, estando em recuperação judicial, o recuperando não poderá alienar seus ativos de forma livre, uma vez que
QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DO RECUPERANDO, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.’
(ID. n. 118535667 - Pág. 13)

Entretanto, no que diz respeito à alegada inviabilidade do plano à vista da falta de razoabilidade e da excessividade do prazo previsto para pagamento, a irresignação recursal merece acolhimento.

Vale de início relembrar que, de acordo com precedentes desta C. Câmara, em que pese não se negue que
‘a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial”
,
“as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos ao controle judicial. Precedente do STJ. REsp no 1.314.209/SP.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015).

Ora, no caso de ter sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores se o plano já não é absolutamente inalterável, com muito maior razão não o é quando rejeitado por uma das classes, de modo que o Judiciário pode perfeitamente deixar de homologá-lo de forma fundamentada, obviamente, em casos de nítida ilegalidade, como por exemplo na hipótese de abuso de direito de credores majoritários, supressão de garantias sem anuência do credor garantido, o tratamento diferenciado entre credores de mesma classe, etc.

Tratam-se de ilegalidades formais perceptíveis de pronto.

Mas não é só.

De há muito venho me posicionando
‘conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process).’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)

A propósito,
‘todo processo de recuperação judicial de empresas deveria ser encarado sob o prisma do devido processo legal (especialmente em sua feição substancial), dotando os sujeitos do processo de meios aptos a promover o efetivo acesso à ordem jurídica justa.’
(VASCONCELOS, Ronaldo.
Princípios processuais da recuperação judicial
. Tese de Doutoramento. Faculdade de Direito da USP. São Paulo. 2012, p.43)

Seguindo essa linha de raciocínio, plenamente possível a análise judicial da legalidade do Plano aprovado sob seu aspecto material, ou seja, a partir do exame da razoabilidade e da proporcionalidade das condições do plano aprovado.

Afinal,
‘ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.’
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018).

Tanto assim o é que os
Enunciados 44 e 45
, ambos da I Jornada de direito Comercial, realizada em 2013 assim dispõem:

Enunciado 44
.
‘A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.’

Enunciado 45
.
‘O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou
a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de direito
.’

No caso dos autos, o plano de recuperação constante do ID. n. 57335743 dos autos de origem, homologado pelo juízo singular na forma do art.58 da LRJ, propôs, para ambas as classes de credores finalmente arrolados (Classe quirografário e Classe Garantia real), o
‘pagamento de 30% (trinta por cento) dos créditos da lista de credores pertencentes à classe’
,
‘com prazo de carência de 03 (três) semestres e após, parcelamento em 24 (vinte e quatro) semestres, em parcelas semestrais, iguais e sucessivas.’

Significa isso dizer que, se a proposta é pagar 30% dos créditos arrolados, o deságio pretendido era de extraordinários 70%.

De se pontuar também, uma carência de 3 (três) semestres, o que corresponde a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, até que que o recuperando comece a pagar suas dívidas.

Considerando que, no caso, o pedido de recuperação foi manejado ainda em 28/03/2021, até a data da homologação do plano pelo juízo em 25/05/2023 já havia passado praticamente
2 (anos) e 2 (dois) meses
.

Assim, a prevalecer a homologação impugnada, somados esses
2 (anos) e 2 (dois) meses
de duração do feito recuperacional até a aprovação do plano, aos
1 (um) ano e 6 (seis) meses
do período de carência, serão quase
4 (quatro) anos
sem que o recuperando pague um único centavo aos credores submetidos à recuperação, abusando de forma aberrante sob a proteção da Lei de Recuperação Judicial.

Além disso, depois desses quase
4 (quatro) anos
sem nada receber, houve a previsão de um prazo de mais 12 (doze) anos para pagamento, e, o que é pior, de 24 (vinte e quatro) parcelas de periodicidade semestral, e maneira que, na realidade, suas dívidas serão pagas depois de quase inacreditáveis 16 (dezesseis) anos da propositura pedido de recuperação.

E tudo isso para pagar apenas 30% do que deve a seus credores?

Ora, como já explanado:
‘os credores não podem ser menosprezados no processo de soerguimento da atividade em nome de uma política pública preservacionista. O sacrifício exagerado imposto aos credores no regime recuperatório pode ter reflexos tão graves no setor de investimentos e Desenvolvimento nacional, que a preservação da empresa não justifique.’
(RAMMÊ, Adriana Santos. SILVA, Rafael Peteffi da.
Recuperação judicial: axiologia, objetivo e interesses externos à empresa
. Prisma Jur., São Paulo, v. 13, n. 1, p. 271-302, jan./jun. 2014, p.298).

O plano impugnado enceta, claramente,
uma ilegalidade material (substancial)

escancarada

que não pode, de modo algum, ser chancelada pelo Judiciário
.

O instituto da recuperação judicial não deve e não pode ser pervertido a ponto de privilegiar uma administração empresarial aventureira, e quase amadora, em detrimento de outras empresas que primam, a todo custo, por uma austeridade empresarial, sob pena de se criar uma instabilidade do mercado de concessão de crédito ou fornecimento de insumos.

Nesse viés, como bem ponderou o Desembargador Pereira Calças:

‘A recuperação da empresa só pode e deve ser deferida se a empresa devedora mostrar que não se encontra em situação de falência e que sua proposta não implica prejuízos aos credores que, em razão disso, possam incidir em crise econômico-financeira. Obviamente, se a empresa devedora pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, e se o percentual a ser pago mostrasse vil ou iníquo, tal situação evidencia que a empresa não pode ser reputada recuperável por suas próprias forças, mas sim, pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe deram crédito, por acreditar que ela cumpriria a palavra empenhada.’
(TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento no 0168318-63.2011.8.26.0000; Comarca: Presidente Venceslau; Agravante: Macquarie Bank Limited; Agravado: Decasa Açúcar e Álcool S/A, DJSP 25/07/2011).

A propósito, conforme alinhava Fábio Ulhoa Coelho,
‘como é a sociedade brasileira como um todo que arca, em última instância, com os custos da recuperação das empresas, é necessário que o Judiciário seja criterioso ao definir quais merecem ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das empresas em um valor absoluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer custo. Na maioria dos casos, se a crise não encontrou uma solução de mercado, o melhor para todos é a falência, com a realocação em outras atividades econômicas produtivas dos recursos materiais e humanos anteriormente empregados na da falida.’
(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23a edição. São Paulo: Saraiva, 2013, 412/413)

Com isso, a despeito de sua aprovação pelo juízo singular através do
cram down
, imperiosa a anulação do plano de recuperação judicial da agravada em razão de clara violação à legalidade substancial do procedimento, haja vista a nítida desproporcionalidade e desarrazoabilidade das condições de pagamento ofertadas. Nesse sentido, vide precedente desta Corte em situação análoga:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APROVADAS IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO DA RECUPERANDA E EMPOBRECIMENTO DOS CREDORES – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO ULTRAJANTE À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 75%, CARÊNCIA DE 12 MESES E PARCELAMENTO EM 120 MESES, APÓS SETE ANOS DE INÉRCIA - CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – DETERMINADA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015) Afinal, “ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018) Considerando que, quando de sua aprovação em Assembleia Geral de Credores já havia transcorrido praticamente sete anos do ajuizamento da ação sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só tostão, o plano de recuperação que estipula um deságio de 75%, carência de 12 (doze) meses e mais 120 (cento e vinte meses) de prazo de pagamento representa uma aviltante violação da legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial. Se, em procedimento de impugnação do valor dos créditos arrolados pelo administrador, houve sentença de improcedência já transitada em julgado, descabe, diante da preclusão, a instauração de novas discussões acerca de tais valores após a aprovação do plano em AGC.- (
TJ/MT - Segunda Câmara Cível de Direito Privado –
N.U 1013353-15.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/12/2020, publ. no DJE 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – DESÁGIO DESARRAZOADO – PRAZO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só possui soberania quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do poder Judiciário. II - Na espécie, constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o deságio praticado pela agravada, em 70% dos créditos devidos ao agravante, sendo ilegal, ainda, a ausência de correção monetária e o prazo extraordinário de 120 meses (10 anos), com carência de mais 24 meses (2 anos), para a quitação da dívida, de modo que, a anulação do plano de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores é medida que se impõe. (TJ/MT - Quarta Câmara Cível de Direito Privado – N.U 1012008-19.2017.8.11.0000 , SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada
, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Por fim, impende consignar que o aresto também não incorre em julgamento
ultra
e/ou
extra petita
posto que, a anulação do plano aprovado via
cram down
é uma das opções de que dispõe a instância revisora de promover a postulada “
readequação do Plano de Recuperação Judicial”
.

Nesse sentido, aliás, o STJ tem por inúmeras vezes decidido que
“
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
”
. (AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

Por fim, de se destacar
que, ainda que o aresto embargado tenha se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Na realidade, o que tenta o embargante é imputar a esse colegiado um possível erro de julgamento.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024